Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700628-19.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MAURO ALVES LOUREIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, CIME HOLDING S.A., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios sobre petições e documentos juntados aos autos por ambas as partes, em IDs 54335238, 58286803, 58455148 e 58501201, e anexos. Após, retornem os autos conclusos com prioridade, para inclusão em pauta de Julgamento, com preferência, haja vista a existência de MINUTA. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2024 20:30:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora